Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR. TENTATIVA DE FUGA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva observa o CPP, art. 312, quando demonstrados prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto decorrente do estado de liberdade.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada após regular audiência de custódia, mostra-se legítima quando amparada em fundamentação concreta e individualizada, em conformidade com o CPP, artigos 310, 312, 313 e 315, e com a CF, art. 93, IX.
3. A imputação de crime doloso contra a vida, punido com pena máxima superior a quatro anos, autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do CPP, art. 313, I, especialmente quando evidenciada a gravidade concreta da conduta.
4. O periculum libertatis está evidenciado pelo modus operandi violento, com emprego de arma branca, em contexto de violência intrafamiliar, o que revela periculosidade concreta e justifica a custódia cautelar para garantir a ordem pública.
5. A tentativa de fuga após a prática delitiva também constitui elemento idôneo para demonstrar o risco à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da segregação cautelar.
6. A ausência de comprovação de residência no local dos fatos e de exercício de atividade lícita corrobora a legitimidade da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares previstas no CPP, art. 319.
7. O fato de o acusado ser primário com bons antecedentes, de modo isolado, não impede a decretação da sua prisão preventiva, sobretudo diante da presença de fundamentos idôneos, derivados das particularidades do caso concreto, que revelam a sua necessidade.
8. Não se verifica qualquer ilegalidade no ato impugnado, pois a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.
9. Ordem denegada.